Tribunal: TJDFT
Processo: 0728133-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0728133-10.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DO GAMA DESPACHO O litisconsorte necessário Vilmar Lopes Ataíde não foi localizado nos endereços disponibilizados nos autos para citação. O Distrito Federal pleiteia, na petição de id. 34259961, a realização de pesquisas junto ao Sisbajud para verificar o endereço do litisconsorte cadastrado em suas informações bancárias. Uma vez que a impetração questiona sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, delego a realização da referida pesquisa àquele Juízo, conforme autoriza o art. 87, inc. XI, do RITJDFT. Remetam-se, os autos, ao Juízo da 2a Vara Cível do Gama para que realize a pesquisa do endereço de Vilmar Lopes Ataíde cadastrado no Sisbajud. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora